Tribunal: TJES
Processo: 5002810-59.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002810-59.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: NEUZA LUCIA LEONCIO DA CRUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002810-59.2022.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS
: NEUZA LUCIA LEONCIO DA CRUZ e KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A presente demanda foi ajuizada pelo autor em face das rés sob a alegação de descumprimento de contrato de prestação de serviços odontológicos. Pugna, nestes termos, pela retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, o cancelamento dos contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento, bem como sejam as rés condenadas a restituir os valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não conclusão do tratamento contratado e reiterados atrasos no atendimento.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes, condenar à retirada do nome da Autora dos cadastros de consumidores, e condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos (R$ 11.849,84) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.500,00).

3.
Inconformada, a ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há quatro questões em discussão: (i) arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) verificar a existência de interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços odontológicos; (iii) determinar a legitimidade da instituição financeira para responder solidariamente pelo inadimplemento contratual da clínica; (iv) analisar a configuração de danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços.

III. PRELIMINAR

5.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando fora a responsável pelo financiamento do tratamento odontológico contratado junto à 1ª Requerida.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Apesar das alegações da parte ré, a evidência de que o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da clínica odontológica demonstra a coligação entre os contratos. O argumento da ré de que atuou apenas como intermediadora financeira não se sustenta, pois ela participou do processo de oferta do serviço odontológico, compondo a cadeia de consumo e estando sujeita ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC. Pela simples leitura do contrato de financiamento colacionado aos autos, vê-se que consta expressamente a especificação do bem/prestação do serviço (“NE - Saúde”) e também o fornecedor/lojista do serviço, a saber: “Odonto Company Guaçui LTDA.” Assim, resta comprovada a intermediação do banco réu na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pela autora exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a corré KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.

7.
Ademais, a rescisão dos contratos se justifica pela falha na prestação dos serviços, vez que o tratamento odontológico, embora integralmente pago, não foi concluído, caracterizando descumprimento contratual, motivo pelo qual é devida a restituição de todo o valor pago pela autora, na forma do artigo 54-F, §§2º e 4º, do CDC.

8.
A condenação por danos morais se justifica, pois, a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos significativos e frustração de não ter concluído o tratamento odontológico. O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 2.500,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

9
. Dessa forma, identificada a inexecução do serviço contratado, mantém-se a r. sentença no que se refere à rescisão dos contratos (tanto o de prestação do serviço como o de financiamento, vez que se tratam de contratos coligados), bem como no que tange à reparação material e moral comandada.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)